Tribunal: TJPA
Processo: 0007117-22.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0007117-22.2016.8.14.0000

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

AUTORIDADE: S O S SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTRAINTES. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REQUISITOS OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Evidente que os fundamentos da Decisão recorrida se encontram em perfeita harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis, que o valor arbitrado, como bem enfatizou a Relatora, revela-se adequada e suficiente com a obrigação, estando compatível à capacidade econômica da agravante, instituição financeira de grande porte.

2 . Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0007117-22.2016.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE

INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL (
Advogado: Nelson Wilians

Ratoni OAB/PA 15.201-A
).

AGRAVADO:
SOS SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

(advogado: Paula da Graça Freire. Machado, OAB/PA 17.989)

RELATORA:DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
em
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
em face da decisão monocrática (PJe
ID nº
10392358 - Pág. 1-5
),
que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão do Juiz primevo que determinou a exclusão do nome do autor, ora Agravado dos cadastros protetivos, além de arbitrar multa diária no valor de R$-500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$-10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões, o Agravante alegou (
PJe ID
nº
10675762 - Pág. 11
) sobre a impossibilidade da impossibilidade do julgamento nos termos do artigo 932, III e, no mérito, aduz que a Agravada não comprovou os requisitos para concessão da tutela antecipada,

e que a multa tem precipuamente o caráter coercitivo e não indenizatório, situação que insurge na impossibilidade de se arbitrar um montante tão exasperado na forma de astreintes, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Por fim, alega que o Julgador não poderia negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, com fundamento na súmula 568 do STJ, que prever que o Relator pode decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante acerca do tema (PJe ID 10675762 - Pág. 1-11).

Sem contrarrazões (PJe ID 11080869 - Pág. 1).

Feito recebido por distribuição.

É o relatório
.

Belém (PA), 06 de novembro de 2023

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

O presente Recurso de Agravo Interno tem como objetivo a reforma da Decisão monocrática (PJe ID nº 10392358 - Pág. 5) que manteve decisão liminar que arbitrou multa diária no valor de R$-500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$-10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento de decisão liminar que determinou a exclusão do nome do Agravado dos órgãos de proteção ao crédito.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 10392358 - Pág. 1-5).

Conforme relatado, a ação originária se trata de Ação Revisional Contratual de Empréstimo Bancário com pedido de tutela antecipada, que lhe move SOS SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP, tendo sido deferida a tutela de urgência pleiteada, determinando que “o réu imediatamente proceder à exclusão do nome do autor dos cadastros protetivos no que respeita à dívida ora discutida, sem prejuízo de outras inscrições devidas em razão de objeto estranho à lide. Arbitro multa diária no valor de R$- 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$-10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor dos requerentes, no caso de descumprimento desta medida”, a qual, a meu sentir, encontra-se devidamente fundamentada, não havendo teratologia a justificar sua modificação por este e. Tribunal.

Neste aspecto, a fixação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitados a R$ 10.000,00, para retirada do nome do agravada dos órgãos de proteção ao crédito revela-se adequada e suficiente com a obrigação, estando compatível à capacidade econômica da agravante, instituição financeira de grande porte, logo não merecendo reforma a decisão recorrida.

Ademais, em que pese a preocupação de uma eventual execução provisória da aludida multa, que friso, sequer aconteceu no caso dos autos, impende destacar que a Instituição ora recorrente comprovou (PJe ID nº 58543973) a retirada do nome da parte dos órgãos de proteção (PJe ID nº 58543975), pelo que em havendo o cumprimento da determinação judicial, não há que se falar em incidência da astreinte.

Da leitura do excerto acima, fica evidente que os fundamentos da Decisão recorrida se encontram em perfeita harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis, que o valor arbitrado, como bem enfatizou a Relatora,
revela-se adequada e suficiente com a obrigação, estando compatível à capacidade econômica da agravante, instituição financeira de grande porte.

Ademais, a Decisão monocrática da qual se recorre, fez questão de enfatizar que a possibilidade de uma execução provisória da aludida multa, como alega o Agravante, não é concreta no caso dos autos, eis que a própria instituição financeira comprovou o cumprimento da obrigação proferida em sede liminar. Logo, a alegação de possibilidade de execução provisória das astreintes não tem respaldo real diante da situação concreta.

Quanto ao valor fixado, correspondente a R$ 500,00 diários limitados a R$ 10.000,00, observa-se que atende o patamar fixado por Esta Egrégia Corte em julgamentos anteriores. Vejamos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DECLARAÇAO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA RETIRADA DO NOME DOS AUTORES DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES SOB PENA DE MULTA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO ATÉ R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). VOLTA-SE O RECORRENTE CONTRA AS ASTREINTES FIXADAS NA DECISÃO SINGULAR, PLEITEANDO PELA SUA REDUÇÃO. CABÍVEL A REDUÇÃO DA MULTA NO CASO (ART. 139, IV C/C ART. 537 DO CPC/15). OBSERVÂNCIA DO PATAMAR DE RAZOABILIADADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I - Sabe-se que objetivo da astreintes é de compelir ao cumprimento da determinação judicial (art. 139, IV c/c art. 537 do CPC/15), que no caso em apreço se trata da determinação para retirar os agravados dos cadastros de inadimplentes.

II – As astreintes devem ser aplicadas com prisma na proporcionalidade e razoabilidade. De modo que se mostra cabível no caso em tela, devendo, no entanto, se
adequar à margem de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais
), considerando as particularidades do caso em apreço, em que houve acordo para que a instituição financeira pagasse aos autores, ora agravados, a quantia de 5.000,00 (cinco mil reais), sendo ainda firmada a inexistência do débito junto à instituição financeira.

III – Recurso conhecido e provido, para reduzir as astreintes.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801968-36.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/02/2023)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER LIMITE MÁXIMO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA A MULTA COMINADA
, MANTENDO-SE A DECISÃO NOS DEMAIS TERMOS.

1. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Presentes os pressupostos legais ao deferimento da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do autor.

3. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica, devendo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e ser limitada a um montante máximo que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

4. Caso dos autos em que o valor das astreintes arbitrado em R$ 100,00 (cem reais) deve ser limitado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes desta Corte.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802913-23.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/08/2021).

Por fim, não merece prosperar a alegação de que a presente matéria não poderia ter sido decida na forma monocrática, eis que, em sentido contrário, o Código de Processo Civil, no Art. 932, inc. VIII, permite ao Relator
exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal
, e nesse sentido, essa Egrégia Corte, na alínea d, inciso XI, do Art. 133, do seu Regimento Interno, permite que se negue provimento, de forma monocrática, a recursos que sejam contrários à jurisprudência dominante desta Egrégia Corte ou de Cortes Superiores. Situação completamente demonstrada, conforme ementas, retro citadas, de julgamentos sobre a matéria.

Ante todas as considerações,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento.

À

secretaria para que proceda, na capa de autuação do processo, a substituição do nome dos advogados, fazendo constar NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/PA 15.201-A, como advogado da parte Agravante Banco do Brasil, com sua respectiva habilitação nos autos eletrônicos, conforme petição 10675762 - Pág. 11.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/12/2023